Tribunal: TJSP
Processo: 2005977-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde coletivo. Decisão que deferiu a tutela de urgência, determinando à ré a manutenção do autor no seguro saúde, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência de seu contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral, pelo prazo estabelecido no §1o do artigo 30 da Lei

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde coletivo. Decisão que deferiu a tutela de urgência, determinando à ré a manutenção do autor no seguro saúde, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência de seu contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral, pelo prazo estabelecido no §1o do artigo 30 da Lei 9.656/98. Inconformismo. Não acolhimento. Presença dos requisitos constantes do artigo 300 do CPC a justificar a manutenção da decisão agravada. Ausência de comprovação quanto ao oferecimento de um novo plano individual ou familiar ao autor, livre de carências, nos termos do artigo 1o da Resolução no 19 da CONSU. Missiva juntada aos autos que apenas comprova a comunicação da rescisão e a necessidade de cumprimento das obrigações financeiras ajustadas. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192625
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2005977-41.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
INTERMÉDICA SISTEMA DE SAÚDE S.A., é agravado CRISTIANO SARAIVA DE
MELLO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente) e SALLES ROSSI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005977-41.2020.8.26.0000 -Voto no 6003
2
Agravo de Instrumento no 2005977-41.2020.8.26.0000
Agravante: Intermédica Sistema de Saúde S.A.
Agravado: Cristiano Saraiva de Mello
Comarca: São Paulo
Voto no 6.003
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Ação de
obrigação de fazer. Plano de saúde coletivo. Decisão que deferiu a
tutela de urgência, determinando à ré a manutenção do autor no
seguro saúde, nas mesmas condições de cobertura assistencial de
que gozava quando da vigência de seu contrato de trabalho, desde
que assuma o seu pagamento integral, pelo prazo estabelecido no
§1o do artigo 30 da Lei 9.656/98. Inconformismo. Não
acolhimento. Presença dos requisitos constantes do artigo 300 do
CPC a justificar a manutenção da decisão agravada. Ausência de
comprovação quanto ao oferecimento de um novo plano individual
ou familiar ao autor, livre de carências, nos termos do artigo 1o da
Resolução no 19 da CONSU. Missiva juntada aos autos que apenas
comprova a comunicação da rescisão e a necessidade de
cumprimento das obrigações financeiras ajustadas. Decisão
mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Notre
Dame Intermédica Saúde S/A contra a r. decisão copiada às fls. 77/82 que,
nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por Cristiano Saraiva de
Mello, deferiu o pedido de concessão de tutela de urgência para que o
agravado seja mantido no plano de saúde coletivo oferecido pela agravante
nas mesmas condições existentes no período de vigência do contrato de
trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral, pelo prazo estabelecido
no § 1o, do artigo 30 da Lei 9.656/98, devendo a ré emitir os boletos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005977-41.2020.8.26.0000 -Voto no 6003
3
bancários para pagamento das mensalidades.
Alega a recorrente, em síntese, que o cerne da questão
não reside no fato do agravado ter sido demitido sem justa causa, mas sim no
fato da ex-empregadora ter ido à falência e, consequentemente, não ter
adimplido com as obrigações pactuadas em contrato com a agravante.
Sustenta que o contrato do agravado era acessório ao contrato principal,
havido entre duas pessoas jurídicas, de forma que, findado o contrato
principal, finda-se igualmente o acessório. Aduz que observou todas as regras
e normas para a rescisão unilateral do contrato coletivo, especialmente a
comunicação enviada à ex-empregadora do agravado datada de 03/09/2019.
Pontua que não existe contrato eterno, devendo ser observado o princípio da
autonomia da vontade. Por tais razões, requer, liminarmente e ao final, a
reforma da decisão agravada.
O recurso foi processado sem a concessão do efeito
suspensivo pleiteado (fls. 136/137).
Decorrido o prazo sem apresentação de contraminuta e
sem oposição ao julgamento virtual (fls. 202).
É, em síntese, o relatório.
Em que pesem os argumentos expendidos pela
agravante, o recurso não comporta provimento.
Consoante se verifica dos autos, o autor/agravado
figurava entre os beneficiários do plano de saúde empresarial contratado por
sua então empregadora Dominion Instalações e Montagens do Brasil LTDA,
quando veio a ser demitido sem justa causa em 31.07.2019. Explica que
estava aguardando o retorno do plano acerca de possível data para realização
de cirurgia em sua coluna. A negativa do pedido, que só veio a ser dada 64
dias depois de efetuado o seu pedido, foi dada sob o argumento de que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005977-41.2020.8.26.0000 -Voto no 6003
4
plano de saúde havia sido cancelado, ante a falência da empregadora. Narra a
inicial, contudo, que no momento em que foi requerida a marcação da
cirurgia, o plano de saúde se encontrava vigente, não lhe tendo sido sequer
concedido a oportunidade de permanência no plano. Daí o ajuizamento da
ação. Com a concessão da liminar, nos termos
supratranscritos, insurge-se a requerida por meio deste agravo.
Sem razão, contudo.
Inicialmente, importante salientar que a manifestação,
nesta instância, ficará adstrita tão somente à presença ou não dos pressupostos
autorizadores da concessão da tutela antecipada.
Desse modo, descabida, neste momento processual, e
em sede de cognição sumária, uma análise aprofundada acerca do tema, sob
pena de se antecipar o julgamento do mérito, que depende da observância do
devido processo legal, ou seja, do pleno exercício do contraditório e da ampla
defesa, com a produção de todas as provas que se fizerem necessárias.
Pois bem.
O art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que
“a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo”.
Em que pese a argumentação exposta pela parte
recorrente, os elementos constantes nos autos não autorizam concluir, em
cognição sumária, que a decisão agravada esteja equivocada ou que a parte
agravante esteja na iminência de sofrer dano irreparável ou de difícil
reparação.
Pelo contrário, aliás.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005977-41.2020.8.26.0000 -Voto no 6003
5
Na hipótese dos autos restou evidenciada não só a
presença do fumus boni iuris, mas também do periculum in mora a justificar a
manutenção da decisão vergastada.
Registre-se, por oportuno, que cumpria à requerida
oferecer um novo plano individual ou familiar ao autor, livre de
carências, nos termos do artigo 1o da Resolução no 19 do CONSU, que assim
dispõe: “As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que
administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para
empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-
empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde
na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso
de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos
prazos de carência”.
Ocorre que a missiva mencionada pela agravante (fls.
09/10 deste agravo), encaminhada à empregadora Dominion nada menciona
acerca da regra ali contida, a saber, o oferecimento de novo plano. Apena
informa a rescisão, ressaltando que “(...) a notificada deve cumprir com todas
as suas obrigações ajustadas contratualmente, dentre elas o pagamento das
faturas em aberto, perfazendo o montante de R$ 83.911,70 (oitenta e três mil,
novecentos e onze reais, setenta centavos), sem atualização monetária de
juros e multa”. Nada além disso.
Por outro lado, tal qual pontuado pelo julgador a quo,
há perigo de dano à saúde do autor, tendo sido comprovado nos autos que
aguardou ele, durante longo período, acerca da data para realização de sua
cirurgia.
Assim, é mesmo o caso de manutenção da r. decisão
agravada pelos seus próprios fundamentos e pelos demais aqui acrescidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005977-41.2020.8.26.0000 -Voto no 6003
6
Daí porque, ante o acima exposto, pelo meu voto, nos
termos supra consignados, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Clara Maria Araújo Xavier
Relatora